Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque a embargante sustenta que foi replicado precedente de caso diverso por não constar nos autos ter a autora realizado pesquisa na internet (Google). Em que pese o equívoco acerca da pesquisa, é certo que a autora foi direcionada para um WhatsApp que não diz respeito à empresa requerida e que só poderia ter sido levado a efeito diante de procura promovida em sites de pesquisa, a exemplo do Google, além de ter fornecido, repise-se, os dados necessários para concretização do golpe, como CPF, nome completo, valor da parcela do financiamento, além do envio do último boleto pago (ID Num. 28916824) e de ter realizado o pagamento do boleto cujo beneficiário era pessoa diversa do banco réu. Ademais, o precedente utilizado se adequa ao caso em tela, tendo sido observadas todas as peculiaridades inerentes.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.